Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA OU CONVENIADA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E DE FILA DE ESPERA. ART. 374, I, DO CPC.
1. A prerrogativa de acesso à educação não confere ao autor o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em creche pública próxima à sua residência, sobretudo porque a concretização desse direito está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição.
2. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual a parte autora esteja inscrita, é razoável que se observe a ordem de convocação, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a sua matrícula, sob pena violação do princípio da isonomia e comprometimento do próprio ensino público.
3. O anexo relacionado à Meta 01, da Lei no 13.005/2014, ao estabelecer um parâmetro mínimo a ser observado pela Administração Pública no que diz respeito à implementação da educação infantil em creches, não representa ofensa à norma inserta no inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal.
4. A ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, bem como a existência de fila de espera para o preenchimento de vaga em creches públicas, são fatos notórios, razão pela qual prescindem de comprovação, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.